Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-49.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/07/2026
Número: 0600500-49.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 04/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600500-49.2024.6.16.0122, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 22 da LC 64/90, para
CONDENAR os Investigados ao pagamento de multa no importe de R$ 17.000.00 (dezessete mil
reais), de forma solidária, em razão da prática de conduta vedada prevista no artigo 73, V, da Lei
9.504/97. (Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) proposta por Rejane Maria Christ Ghellere
(candidata ao cargo de Prefeito) em face de BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, candidato
eleito ao cargo de prefeito, nas eleições municipais de 2024 em São Miguel do Iguaçu/PR e de
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES, candidato eleito a vice-prefeito no mesmo pleito. Narrou a
inicial que os investigados praticaram abuso de poder político e condutas vedadas durante a
campanha eleitoral de 2024. Alegou que houve contratação temporária, sem justificativa e sem
caráter emergencial, de 15 servidores e diversas contratações de pessoas físicas na condição de
"autônomos", nos 3 meses que antecederam o pleito; concessão de gratificações transitórias, sem
justificativa técnica, a 13 servidores no período vedado; e uso de espaços vedados pela Mitra
Diocesana de Foz do Iguaçu. Pleiteou-se o reconhecimento das condutas vedadas, a cassação dos
registros/diplomas, a declaração de inelegibilidade dos representados e, em caráter subsidiário ou
alternativo, a aplicação de multa). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
PATRICK JOSE DAMKE (ADVOGADO)
JAIRO SEGER (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRIDO)

PATRICK JOSE DAMKE (ADVOGADO)
JAIRO SEGER (ADVOGADO)
SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44918602
01/07/2026
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44918602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.287

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600500-
49.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
SOCIEDADE: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS4030
ADVOGADO: PATRICK JOSE DAMKE - OAB/RS85359
ADVOGADO: JAIRO SEGER - OAB/RS59135
RECORRENTE: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
RECORRENTE: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PATRICK JOSE DAMKE - OAB/RS85359
ADVOGADO: JAIRO SEGER - OAB/RS59135
SOCIEDADE: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS4030
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DE NOVOS

Num. 44918602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
DOCUMENTOS.
ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
CONTRATAÇÕES
IRREGULARES. RECONHECIMENTO DE
ALGUMAS
CONTRATAÇÕES
NÃO
ESSENCIAIS. USO DE ESPAÇO DA
MITRA DIOCESANA. IRREGULARIDADE.
QUEBRA
DA
ISONOMIA.
MULTA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
DOS
INVESTIGANTES
PARA
NÃO
ACOLHER A JUNTADA DOS NOVOS
DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO
DE
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO.
NEGA
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
(AIJE),
condenando
os
investigados ao pagamento de multa por
conduta vedada (art. 73, V, Lei 9.504/97) na
contratação de profissionais autônomos em
período vedado.
2. A Investigante alega a ocorrência de
contratações irregulares, concessão de
gratificações com desvio de finalidade e uso
privilegiado de espaços da Mitra Diocesana,
configurando abuso de poder político e
econômico.
3. Os Investigados recorrem buscando o
afastamento da multa, argumentando a
essencialidade
e
inadiabilidade
das
contratações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a licitude das contratações de
profissionais
autônomos
no
trimestre
anterior ao pleito e de procedimentos
licitatórios em período vedado, à luz do art.
73, V, da Lei nº 9.504/97; (ii) analisar se a
cessão de salão comunitário pertencente à
Mitra Diocesana, somada às contratações e
à concessão de gratificações, configura

Num. 44918602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
abuso de poder político e econômico apto a
comprometer a lisura do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação de garis e guardas
patrimoniais em período vedado não se
enquadra
nas
exceções
de
serviços
essenciais e inadiáveis previstas no art. 73,
V, 'd', da Lei nº 9.504/97, configurando
conduta vedada.
6. A renovação de contratos de servidores
temporários no período vedado equipara-se
a nova contratação, sendo vedada pela
jurisprudência do TSE.
7. As contratações, embora irregulares, não
foram utilizadas como instrumento de
cooptação explícita de votos ou perseguição política, não atingindo a gravidade necessária para caracterizar
abuso de poder.
8. A concessão de gratificações baseou-se
em leis municipais pretéritas e critérios
objetivos, não configurando concessão de
vantagem indevida.
9. A utilização dos espaços da Mitra
Diocesana, embora tenha gerado quebra da
isonomia, não configura recebimento de
doação de fonte vedada, pois houve
contraprestação pelo uso dos espaços.
10. A análise global do pleito não revela o
emprego
desproporcional
de
recursos
patrimoniais nem o uso da máquina pública
para cercear a liberdade de sufrágio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos Eleitorais conhecidos. Dado
parcial
provimento
ao
recurso
da
Investigante para acolher a preliminar de
não conhecimento dos documentos novos
juntados pelos Investigados, mas afasta-se
o abuso de poder político e econômico.
Negado
provimento
ao
recurso
dos
Investigados, mantendo-se a sentença de

Num. 44918602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
primeiro grau.
Tese de Julgamento:
1. A contratação de garis e guardas
patrimoniais em período vedado, sem
enquadramento
nas
exceções
legais,
configura conduta vedada.
2. A renovação de contratos temporários no
período
vedado
equipara-se
a
nova
contratação, sendo igualmente vedada.
3. A utilização de espaços da Mitra
Diocesana,
ainda
que
mediante
contraprestação, pode configurar quebra da
isonomia entre os candidatos, mas não
necessariamente abuso de poder político ou
econômico.
4.
A
conduta
vedada
referente
a
contratações no período vedado, bem como
o uso não equivalente de espaço para
realização de ato eleitoral não possuem
gravidade
qualitativa
e
quantitativa
à
caracterização de abuso de poder político e
econômico.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, V, 'd';
LC nº 64/90, art. 22;
Lei nº 14.133/2021;
CF/88, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada:
REspe nº 060030628, Rel. Min. Edson
Fachin;
REspe nº 38704, Rel. Min. Edson Fachin;
REspe nº 27563, Rel. Min. Ayres Britto;
RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel.
Thiago Paiva dos Santos;
REspe nº 38704, rel. Min. Edson Fachin;

Num. 44918602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
RMS: 62919 ES 2020/0033779-9, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA;
REspEl nº 0600105-70/PR, rel. designada
Min. Cármen Lúcia;
AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi;
AgR
REspE no 164177/GO, Min. Henrique
Neves da Silva;
AgR-AREspE nº 060074875, PARAGUAÇU
PAULISTA - SP, Relator(a): Min. André
Mendonça.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da investigante, e, negou provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos, de um lado, por REJANE MARIA CHRIST
GHELLERE e, de outro, por BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA e CLAUDIO APARECIDO
RODRIGUES (eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito), em face da sentença proferida pelo
Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Na origem, a Investigante noticiou suposta prática de condutas vedadas e abuso de poder político
e econômico decorrentes de: a) contratações irregulares e massivas nos três meses que
antecederam o pleito; b) concessão de gratificações (auxílio de difícil acesso) com desvio de
finalidade; e c) uso privilegiado e gratuito de espaços pertencentes à Mitra Diocesana para
comícios, locais que teriam sido vedados à candidata adversária.
A r. sentença de primeiro grau (id. 44837829) julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando os investigados ao pagamento solidário de multa no importe de R$ 17.000,00, em
razão do reconhecimento da prática de conduta vedada (art. 73, V, Lei 9.504/97), na contratação
de 17 profissionais autônomos para áreas não consideradas essenciais (limpeza, guarda
patrimonial, cursos). Contudo, o juízo afastou as sanções de cassação de diploma e

Num. 44918602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
inelegibilidade por não verificar a gravidade qualitativa e quantitativa necessária para configurar o
abuso de poder, julgando lícitas as gratificações baseadas em lei anterior e não constatando
abuso no episódio da Mitra.
Inconformada, a Recorrente Rejane Maria Christ Ghellere pleiteia a reforma da decisão para a
aplicação da penalidade máxima (cassação e inelegibilidade). Sustenta, em suas razões, que a
sentença falhou ao não analisar o "conjunto da obra", argumentando que as 17 (dezessete)
contratações fariam parte de um universo de 170 contratações realizadas no período vedado.
Alega ainda que as gratificações tiveram fim eleitoreiro e que o acesso exclusivo aos salões da
Mitra configura nítido abuso de poder e recebimento de doação de fonte vedada, quebrando a
isonomia. (id. 44837834)
Os investigados Boaventura e Cláudio também recorrem, buscando o afastamento da multa
imposta. Argumentam que as contratações em questão (como garis e guardas patrimoniais)
atendiam ao princípio do consequencialismo (art. 20 da LINDB) e revestiam-se de caráter
essencial e inadiável, notadamente em face de um decreto de epidemia de dengue e para evitar
furtos na Usina de Reciclagem. Aduzem que outras contratações derivam de processos
licitatórios regulares (Lei 14.133/21) de anos anteriores. Requerem, assim, a total improcedência
da representação. (id. 44837838)
Em contrarrazões, a Investigante suscitou, preliminarmente, o não conhecimento das provas
documentais (fotografias e boletim de ocorrência) juntadas pelos Investigados em fase recursal,
alegando preclusão. No mérito, ambas as partes defenderam a manutenção da sentença naquilo
que lhes foi favorável. (id. 44837843 e 44837845)
A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) manifestou-se pelo parcial provimento do recurso da
Investigante (apenas para acolhimento da preliminar de preclusão de documentos) e pelo
desprovimento do recurso dos Investigados, pugnando pela manutenção integral da sentença de
primeiro grau. (id. 44851802)
É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, tendo sido interpostos no prazo legal estipulado para a via eleitoral,
e as partes possuem legitimidade e interesse recursal. Preenchidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos recursos eleitorais.

II.II. Preliminar de não conhecimento de prova documental
De plano, cumpre analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões pela Investigante, que postula
o desentranhamento de fotografias e do Boletim de Ocorrência anexados pelos Investigados
juntamente com suas razões recursais.

Num. 44918602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
A preliminar merece acolhida.
Como se sabe, o rito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral determina que a instrução
probatória se dê perante o juízo de origem, para o autor na propositura da ação com a petição
inicial e para o réu na contestação, conforme disposto no art. 22, caput, e alínea “a”, da LC nº
64/90, sendo a juntada de documentos em fase recursal medida excepcional (art. 435 do CPC).
Os documentos juntados reportam-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação (26/12/2024),
como fotografias, supostamente tiradas à época dos fatos, id. 44837838, fls. 6 a 8, e o boletim de
ocorrência, fls. 9, datado de 01/07/2024.
Assim, é de se notar, que os investigados trouxeram em seu recurso elementos que já eram de
seu total conhecimento ou que estavam acessíveis no momento da apresentação da defesa.
Ademais, cumpre ressaltar que não há qualquer alegação que verse acerca da impossibilidade de
acesso à documentação apresentada em momento anterior do processo, o que reforça a
conclusão de que se trata de documentação que já estava disponível à época da propositura da
demanda, revelando-se a juntada como ato de evidente negligência processual.
A juntada de documentos em sede recursal é medida estritamente excepcional, conforme dispõe
o art. 435 do Código de Processo Civil e aplica-se unicamente a documentos que se destinem a
comprovar fatos posteriores aos articulados ou a contrapor-se àqueles já produzidos no processo.
A jurisprudência deste Regional é firme no sentido de vedar a juntada extemporânea de
documentos em sede de recurso, quando a parte teve oportunidade de o fazer no momento
oportuno:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA VEREADORA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MANIFESTAÇÃO E
DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata–se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
vereadora do município de Curiúva, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas desaprovadas,
com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A recorrente alegou que as irregularidades apontadas nas suas contas
bancárias são decorrentes de erro de digitação e que os documentos do contador e
do advogado foram anexados no presente recurso eleitoral. Requereu, assim, o
conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as
suas contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas.

Num. 44918602 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sustentando que as impropriedades identificadas detêm
natureza eminentemente formal e não comprometeram a escorreita análise dos
numerários, afigurando–se possível a aposição de ressalvas por não se tratar de
falha que ostenta natureza grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) avaliar se a apresentação de documentos e
justificativas pela candidata, fora do prazo legal, enseja o fenômeno processual da
preclusão, e ii) verificar se as irregularidades constatadas comprometem a
confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, diligências
para saneamento de falhas devem ser cumpridas em até três dias, sob pena de
preclusão.
3.2 As irregularidades que levaram à desaprovação das contas da candidata foram
detalhadas no parecer de diligências, com a devida oportunidade de manifestação
pela prestadora, que permaneceu inerte. Configura–se, assim, o fenômeno
processual da preclusão, que obsta a análise das novas alegações e dos
novos documentos apresentados em sede recursal. (GRIFO NOSSO)
3.3 As inconsistências constatadas, notadamente a ausência de informações sobre
o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e de advocacia prestados
à candidata, comprometeram a confiabilidade das contas da recorrente.
3.4 Sabe–se que o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços
prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de contas
do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo
candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o
limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto
nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
desaprovadas as contas eleitorais da candidata, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de informações essenciais à
prestação de contas eleitorais, como o responsável pelo custeio de serviços
advocatícios e contábeis, compromete a transparência e a confiabilidade das

Num. 44918602 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
contas, justificando sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados:
– Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso III.
– Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 35, § 9º; 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
– TRE–PR, RE nº 0602558–71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 05/12/2022.
– Acórdão nº 60644, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Publicação: 05/05/2022.

Diante disso, acolho a preliminar e determino o desentranhamento de todos os documentos
juntados intempestivamente, juntamente com o recurso eleitoral dos investigados, eis que, nos
termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, não se trata de documentos novos.

II.III. Mérito
A controvérsia central divide-se em dois eixos: (i) a licitude das contratações de profissionais
autônomos no trimestre anterior ao pleito por meio de Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA)
e procedimentos licitatórios em período vedado, objeto do recurso dos investigados, bem como
no (ii) suposto recebimento de doações eleitorais provenientes de fonte vedada, materializada
pela cessão de salão comunitário pertencente à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu que somados
à contratação de servidores temporários e de autônomos e à concessão de gratificações a
servidores públicos configuraria abuso de poder político e econômico apto a comprometer a lisura
do pleito com a consequente cassação dos mandatos objeto do recurso dos investigantes.

II.III.1. Da conduta vedada: Contratações em período vedado (Recurso dos Investigados)
O cerne do presente recurso está fundamentado em eventual conduta vedada pelo art. 73, V, da
Lei nº 9.504/97, cumulada com abuso de poder político e econômico, em razão da contratação de
pessoal, nos três meses que antecederam a realização do pleito eleitoral de 2024.
O art. 73, V, da Lei das Eleições possui a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos

Num. 44918602 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
(...)
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo.

O dispositivo legal, portanto, veda não apenas a nomeação ou a contratação, mas qualquer forma
de admissão, ainda que temporária, de agente público. A lei abriga exceções, entre elas a
"nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais" (alínea "d"), ou seja, excepciona apenas as situações referentes a serviços
públicos essenciais, desde que com expressa e anterior autorização do Chefe do Executivo. O
objetivo da norma é evitar que o agente público abuse de sua posição de administrador para
auferir benefícios eleitorais, utilizando os cargos ou empregos públicos, sob sua gestão, como
moeda de troca eleitoral.
Ainda, na lição de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14 ed., p. 791) visa a "impedir que
servidores públicos sejam pressionados para apoiar, ou não, determinada candidatura, usados,
portanto, como massa de manobra, ou que sofram perseguição político-ideológica".
Da mesma forma, ao comentar a hipótese trazida no art. 73, inciso V, da Lei das Eleições,
Rodrigo Lopez Zílio destaca que: (Direito Eleitoral 5 ed., p. 604)
Trata-se de norma que objetiva evitar a utilização indevida do quadro de pessoal da
Administração Pública, com interferência na igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Busca-se evitar que interesses políticos prevaleçam em detrimento do
bom andamento da Administração Pública, acarretando no período vedado, atos de
perseguições ou favorecimentos indevidos.
Além disso, como sabido as condutas vedadas previstas no art. 73 e seus incisos possuem
caráter objetivo, configurando-se com a mera realização da conduta descrita como ilícita,
independentemente da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do TSE, conforme se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.

Num. 44918602 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº
24/TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SÚMULA Nº
28/TSE. POSTAGEM DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REDE SOCIAL.
INSTAGRAM. OUTDOORS. SÍMBOLOS E SLOGAN DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. ILICITUDE CONFIGURADA. ILÍCITO DE CARÁTER OBJETIVO. VIÉS
ELEITORAL. REPERCUSSÃO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO
ACERCA DA RESPONSABILIDADE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.1. (...)
5. Os efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são
automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da análise de
pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à
prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral.6. Alegações
ventiladas pela vez primeira nesta oportunidade configuram inovação de tese
recursal, não podendo ser apreciadas, dada a consumação da preclusão, tal como
se verifica na hipótese vertente acerca da arguição de ausência de comprovação da
responsabilidade pela veiculação da publicidade impugnada.7. Agravo a que se
nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060030628, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 152, Data
18/08/2021).

Por fim, é de se ressaltar que a conduta vedada pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 possui uma
exceção, contida na alínea “d” do referido dispositivo, quando se trata de serviços essenciais e
inadiáveis, contendo prévia autorização do Chefe do Poder Executivo.
O conceito de "serviço público essencial" é interpretado pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral de maneira mais restritiva, abarcando apenas aqueles de natureza emergencial,
relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população (Recurso Especial Eleitoral nº
38704, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 183, Data 20/09/2019, Página 55/56; Recurso Especial Eleitoral nº 27563, Acórdão,
Relator(a) Min. Ayres Britto, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 12/02/2007, Página 135).
Fixadas essas premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
Na hipótese, os investigados defendem a legalidade de 17 contratações sob a rubrica de
"autônomos" argumentando tratar-se de serviços essenciais (alínea "d" do inciso V), como
limpeza para combate à dengue e vigilância de patrimônios. Alegam que tais serviços, garis e
guardas patrimoniais, eram essenciais para o combate à dengue e para evitar furtos na Usina de
Reciclagem.

Num. 44918602 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Contudo, não prospera a alegação dos recorrentes, eis que tais funções não se amoldam à
exigência legal para afastar a norma proibitiva.
Sob essa ótica, analisa-se as contratações.

II.III.1.a. Contratação de Garis - limpeza em geral
Os investigados sustentam a existência de contradição na sentença de primeiro grau, sob o
argumento de que a contratação de profissionais estaria justificada em razão da decretação de
estado de epidemia pelos Decretos Estadual nº 5.183/2024 e Municipal nº 133/2024, editados em
decorrência do aumento dos casos de dengue e da elevada infestação pelo mosquito Aedes
aegypti.
A alegação, contudo, não procede.
Inicialmente, cumpre observar que os referidos atos normativos, embora reconheçam a situação
de emergência em saúde pública, não contemplam, de forma específica ou direta, a
essencialidade da contratação de profissionais de limpeza urbana — como garis e operários
braçais — enquanto medida indispensável e imediata ao enfrentamento da crise sanitária.
É certo que, em termos gerais, atividades de limpeza urbana podem contribuir para a mitigação
de focos de proliferação do vetor da dengue, especialmente pela eliminação de resíduos capazes
de acumular água. Todavia, tal constatação, por si só, não é suficiente para enquadrar tais
atividades no conceito jurídico de serviços emergenciais aptos a excepcionar a vedação legal
incidente no período eleitoral.
Com efeito, para fins de afastamento da incidência da conduta vedada, exige-se que a
contratação esteja diretamente vinculada a necessidades inadiáveis e urgentes, relacionadas de
modo imediato à preservação da vida, da saúde ou da segurança da população — o que não se
verifica no caso concreto, em que se trata de atividades ordinárias de manutenção urbana, ainda
que potencialmente relevantes em contexto ampliado de saúde pública.
Ademais, sob o aspecto temporal, a própria disciplina normativa afasta a tese defensiva. O
Decreto Estadual nº 5.183/2024, publicado em 14/03/2024, estabeleceu, em seu art. 1º, parágrafo
único, prazo de vigência de 90 (noventa) dias, encerrando seus efeitos em 13/06/2024.
Por sua vez, embora o Decreto Municipal nº 133/2024, publicado em 25/03/2024, tenha previsto
vigência de 180 (cento e oitenta) dias, tal extensão não possui o condão de afastar a incidência
das normas eleitorais, sobretudo quando se verifica que as contratações impugnadas ocorreram
entre julho e novembro de 2024, período que, além de ultrapassar a vigência do decreto estadual,
insere-se no lapso crítico de vedação legal.
Como se vê da planilha abaixo, excetuando o profissional Rafael Mendes de França, dois
contratados iniciaram seus trabalhos somente em maio de 2024 e outros 3 (três) só iniciaram em
julho do mesmo ano, quando já encerrada a situação emergencial decretada pelo Estado do
Paraná e todos tiveram seus contratos prolongados durante o período proscrito.

Num. 44918602 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Nome do contratado
Função executada
Período trabalhado
Gilmar Pereira de Avila
(id. 44837659)
Gari
/
Limpeza
Urbana
01/07/2024
a
31/08/2024
Jueli Mendes de França dos Santos (id. 44837779 e
44837670)
Gari
/
Limpeza
Urbana
01/07/2024
a
31/10/2024
Laerte dal Pont (id. 44837672 e 44837780)
Gari
/
Limpeza
Urbana
06/05/2024
a
31/06/2024
01/08/2024
a
20/12/2024
Marcos Leandro Alexandre (id. 44837675)
Gari
/
Limpeza
Urbana
07/05/2024
a
12/07/2024
Rafael Mendes de França (id. 44837683 e 44837784)
Gari
/
Limpeza
Urbana
27/03/2024
a
20/12/2024
Sabrina raquel França Oliveira (id. 44837690 a 44837789)
Gari
/
Limpeza
Urbana
01/07/2024
a
27/11/2024

Diferente de médicos ou enfermeiros, que possuem registro profissional e realizam atos técnicos
de saúde, a atividade de gari é considerada serviço braçal comum. A Prefeitura poderia ter
remanejado servidores de outras secretarias ou utilizado a estrutura de limpeza urbana já
existente, concessionárias ou celetistas, para os mutirões, sem a necessidade de novas
contratações nominais em período vedado.
Ademais, a dengue no Paraná é um fenômeno sazonal e cíclico. O gestor sabia, ou deveria
saber, que o início do ano traz o aumento de casos. A contratação de profissionais de forma
autônoma (sem concurso) em cima da hora configura falta de planejamento e não emergência
imprevisível. A "emergência" não pode servir de passaporte para ignorar a regra eleitoral quando
o problema é recorrente.
A contratação de pessoas físicas específicas, como autônomos, gera um benefício direto a
indivíduos selecionados, criando um vínculo de gratidão eleitoral entre o contratado e o gestor
candidato, o que é o cerne da proibição da conduta vedada.
Tentar rotular garis como "agentes de saúde" para burlar a lei eleitoral é um desvio de finalidade.
A essencialidade do serviço não autoriza a forma de contratação proibida. Se o serviço é
essencial e contínuo, deve ser provido por servidores concursados ou contratos administrativos

Num. 44918602 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
pré-existentes, e não por admissões precárias nos três meses que antecedem o pleito.
A contratação de garis como autônomos em período vedado, sob o pretexto de epidemia sazonal,
configura burla ao concurso público visto que a essencialidade do serviço de limpeza não supre a
falta de excepcionalidade técnica exigida pela jurisprudência para afastar a vedação do Art. 73, V,
da Lei das Eleições.

II.III.1.b. Contratação de Guardas patrimoniais para Usina de reciclagem
Quanto à contratação de guarda patrimonial, os recorrentes defendem a lisura da contratação em
razão do funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Argumentam que a
contratação de quatro guardas patrimoniais não teve viés eleitoreiro, mas sim o objetivo
urgente de proteger o patrimônio público, a Usina de Reciclagem, contra furtos e depredações
recorrentes.
Com efeito, o conceito de "essencialidade" para fins eleitorais está restrito a serviços que afetam
a vida e a saúde da população, como médicos e policiais. A guarda de um imóvel vazio, Usina de
Reciclagem, protege o patrimônio, e não a coletividade de forma direta e urgente.
Veja-se que em suas razões recursais, o recorrente admite que a Usina "sequer se encontrava
em funcionamento". Assim, se não havia atividade, não há que se falar em "funcionamento
inadiável de serviço público".
Ademais, se a obra estava concluída e o local era alvo de furtos, o gestor deveria ter realizado
concurso público ou processo seletivo antes do período vedado. A "urgência" alegada foi criada
pela própria administração ao não prover segurança tempestiva por meios legais, como vigilância
eletrônica ou remanejamento de servidores já concursados, não podendo a "ineficiência
administrativa" servir de salvo-conduto para violar a Lei Eleitoral.
A título exemplificativo, como alternativa menos gravosa, o gestor poderia ter instalado sistemas
de monitoramento remoto ou solicitado reforço da Polícia Militar ou Guarda Municipal existente,
sem necessidade de novas contratações precárias de autônomos no período crítico das eleições.
Assim, considero configurada a conduta vedada, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, em
virtude de que a contratação de guardas para uma obra parada não possui caráter essencial
inadiável.

II.III.1.c. Contratações Relativas ao Curso de Formação, Inseminação Artificial e Silagem
Mesma sorte assiste às alegações referente às contratações relativas ao Curso de Formação do
magistério (02 contratações), serviços de inseminação artificial (02 contratações) e silagem
e agricultores (02 contratações), todos contratados através de termo de inexigibilidade de
licitação, cujos contratos foram assinados por prazo determinado.

Num. 44918602 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Os investigados sustentam que a conduta é atípica, pois não houve admissão de pessoal, mas
sim a contratação legítima de serviços técnicos indispensáveis à municipalidade, através da
efetivação de Termos de Inexigibilidade, devidamente amparada pela Lei de Licitações.
Argumentam que há distinção da natureza jurídica da admissão de pessoal daquela inerente à
contratação de serviços por meio de processos licitatórios. Entretanto, independente da forma da
contratação, os trabalhadores contratados por meio de licitação, ainda que transitoriamente,
enquadram-se no conceito de agente público.
Compulsando os documentos, verifica-se que os referidos profissionais foram contratados
mediante processo licitatório, regido pela Lei nº 14.133/2021, modalidade credenciamento, sendo
2 (duas) contratações para promoção de Curso de Formação para os profissionais do Magistério,
2 (dois) prestadores de serviços de inseminação artificial e 2 (dois) prestadores de serviços de
silagem.
Conforme bem fundamentado na sentença, o §1º, do art. 73, da Lei das Eleições elucida que
reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta ou fundacional.
Denota-se que a Lei eleitoral não faz qualquer distinção para contratados mediante licitação. Ao
fazer uso da palavra "contratação" de forma expressa, o legislador teve a intenção de incluir
também as situações em que o desempenho de uma função pública resulta de um vínculo
contratual. Desse modo, para fins de aplicação das vedações eleitorais, os trabalhadores
terceirizados que prestam serviços a órgãos ou entidades públicas são considerados agentes
públicos, enquadrando-se na definição legal.
A roupagem jurídica, licitação versus admissão, não sobrepõe à vedação eleitoral se o efeito
prático for o uso da máquina pública para inserção de terceiros em ano eleitoral.
Ainda que 4 (quatro) profissionais tenham sido contratados em 2023, cuja vigência contratual se
estendeu até agosto de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a
renovação de contratos de servidores temporários nos três meses anteriores às eleições
configura conduta vedada. Isso ocorre porque a renovação é equiparada a uma nova contratação,
substituindo o vínculo anterior por um novo.
Portanto, a jurisprudência do TSE não faz distinção entre contratação originária e prorrogação
dos contratos temporários, estando ambas as situações proibidas pelo art. 73, inciso V, da Lei no
9.504/1997. Confira-se:
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NOVO VÍNCULO DE DIREITO PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
OBRAS
PÚBLICAS.
DESNECESSIDADE
DE
INAUGURAÇÃO.
NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA VEDADA. PROVIMENTO.

Num. 44918602 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
1. A renovação de contratos de servidores públicos temporários, nos três meses
que antecedem as eleições, configura conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso
V, da Lei nº 9.504/1997.
2. Teleologicamente, a conduta vedada do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições
busca evitar que o agente público abuse da posição de administrador para auferir
benefícios na campanha, utilizando os cargos ou empregos públicos, sob sua
gestão, como moeda de troca eleitoral. Sendo assim, é indiferente que se trate de
contratação originária ou de renovação, pois a ‘promessa de permanência’ no cargo
pode ser tão quanto ou ainda mais apelativa que a promessa de contratação.
3. A renovação contratual, ao modo de prorrogação, encontra-se contida no campo
semântico do verbo ‘contratar’, pois, na realidade, o contrato por prazo determinado
é extinto e substituído por um novo; este, ainda que venha a ter o mesmo conteúdo,
constitui novo vínculo entre as partes contratantes.
4. A contratação de servidores por tempo determinado pressupõe necessidade
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88). Após cada
período, a necessidade de contratação e o excepcional interesse público devem ser
reavaliados, de forma a fundamentar a renovação dos contratos. Portanto, a
renovação constitui ato administrativo diverso da contratação originária, com
fundamentação nova e atualizada, não podendo ser considerada mera extensão de
vínculo anterior.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não faz distinção entre a
contratação originária e a renovação dos contratos temporários. Precedente.
6. O legislador excepcionou a regra apenas para os casos em que a contratação
seja necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo (art.
73, inciso V, alínea "d", da Lei nº 9.504/1997). Nesse sentido, não está contida na
ressalva legal a contratação de temporários para o trabalho em obras que já se
estendem há mais de dois anos, ainda que venham a se destinar, posteriormente, a
serviço essencial.
7. O conceito de ‘serviço público essencial’ é interpretado pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral de maneira restritiva, abarcando apenas aqueles
relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se,
portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social.
Precedentes.
8. Embora os serviços de educação sejam de relevante interesse público, o
legislador optou por critério diverso para excepcionar a regra do art. 73, inciso V, da
Lei das Eleições. Não pode o julgador, diante da opção legislativa, substituí-la por
regra que, em seu juízo, lhe parece mais justa ou adequada, sob pena de ofensa ao
princípio democrático (art. 2º da CF/88).

Num. 44918602 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
9. A análise consequencialista da decisão judicial não pode conduzir à negativa de
aplicação da lei vigente. O chefe do Poder Executivo possui inúmeras alternativas
durante sua administração, devendo a responsabilidade pela programação da
gestão abarcar a duração dos contratos firmados e a existência de condutas
vedadas durante o curso do mandato.
10. As condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando
a comprovação de dolo ou culpa do agente. Dispensam, por igual razão, a análise
da potencialidade lesiva para influenciar no pleito. Precedente.
11. Tendo em vista o reconhecimento da baixa gravidade da conduta, a sanção
pela prática de conduta vedada deve ser fixada no mínimo legal, em homenagem
ao princípio da proporcionalidade.
12. Recurso provido para condenar o recorrido Roberto Bandeira de Melo Barbosa
pela prática de conduta vedada, com a imposição de multa.” (Ac. de 13.8.2019 no
REspe nº 38704, rel. Min. Edson Fachin.)

As exceções previstas na lei dizem respeito tão somente à admissão de servidores públicos,
mesmo no “período crítico”, 3 (três) meses antes da eleição, quando se tratar de nomeação ou
contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo.
É de se concluir, portanto, que a contratação ou renovação de contrato temporário de cargos de
autônomos, como os contraídos através de processos licitatórios, no intervalo compreendido nos
três meses que antecedem à eleição configura a prática de conduta vedada, pois as contratações
em questão não se enquadram como essenciais. Dessa forma, houve violação da proibição legal
vigente durante o período eleitoral.
Para melhor visualização, segue abaixo planilha com a descrição das atividades e modalidade de
contratação de todos os cargos mencionados nos subcapítulos anteriores:

Nome do contratado
Função executada
Modalidade de contratação - Elemento de
despesa
Gilmar
Pereira
de
Avila
(id.
4483759 e 44837770)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Jueli Mendes de França dos
Santos
(id.
44837650
e
44837779)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros

Num. 44918602 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Laerte dal Pont (id. 44837672 e
44837780)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Marcos Leandro Alexandre (id.
44837675)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho
Rafael
Mendes
França
(id.
44837683 e 44837784)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Sabrina Raquel França Oliveira
(id. 44837690 e 44837789)
Gari / Limpeza Urbana
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Izael
Camilo
da
Silva
(id.
44837665 e 44837774)
Guarda municipal
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Valdecir Fernandes (id. 44837698
e 4837792)
Guarda municipal
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Gilmar Rodrigues (id. 44837660 e
44837771)
Guarda municipal
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Adão Cunha (id. 44837760)
Guarda municipal
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros
Marilei
Lourdes
dos
Santos
Teixeira (id. 44837678)
Curso
de
Formação
do
Magistério
Inexigibilidade
nº
56/2024
-
Ordem
de
empenho
Valdinei
José
Arobelya
(id.
44837699)
Curso
de
Formação
do
Magistério
Inexigibilidade nº 57/2024 -
Gilmar
Jose
Schapko
(id.
44837769)
Serviços
de
corte
e
transporte de silagem.
Inexigibilidade nº 20/2023 -
Vanessa
Diane
Costa
(id.
44837794)
Serviços
de
corte
e
transporte de silagem.
Inexigibilidade nº 20/2023 -
Adriano
Ramos
Cardoso
(id.
44837761)
Serviço
de
inseminação
artificial em bovinos leiteiros.
Inexigibilidade nº 31/2023 -
Inexigibilidade nº 30/2023 -

Eloi
Jose
Kovalewich
(id.
44837767)
Serviço
de
inseminação
artificial em bovinos leiteiros.

Num. 44918602 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07

Valdir Salvador (id. 44837700 e
44837793)
Motorista
Ordem de empenho - Recibo de pagamento de
autônomo - Outros serviços de terceiros

No presente caso, os requisitos legais para a contratação não foram atendidos, visto que a
administração recorreu ao Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) para a contratação de
serviços que extrapolam o conceito de “serviços essenciais”.
Assim, pelo exposto, no que tange às contratações, embora irregulares sob o viés objetivo da
conduta vedada, não restou comprovado que foram utilizadas como instrumento de cooptação
explícita de votos, perseguição política ou que tenham tido ampla repercussão social a ponto de
corromper a vontade do eleitorado.
Ressalta-se que a conduta vedada possui natureza eminentemente objetiva. A sua consumação
se dá com a mera prática do ato em período proibido, independentemente do dolo ou da
finalidade eleitoral do agente.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso dos Investigados neste ponto.

II.III.2. Do Abuso de Poder Político e Econômico (Recurso da Investigante)
A Investigante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão sob a ótica de que o
"conjunto da obra" referente às contratações, gratificações e ao uso do espaço da Mitra
Diocesana, demonstrariam a uso deliberado da máquina pública.
Passo a analisar cada tópico separadamente, para, em seguida, sopesar as teses com
fundamento no abuso de poder político e econômico, na forma do art. 22, da LC nº 64/90.

II.III.2.a Contratação de autônomos
No ponto, os investigantes defendem que as contratações de autônomos em período vedado,
seriam ilícitas, em virtude de terem sido celebradas através de processo seletivo simplificado,
sem lei específica autorizando tais contratações ou que justifique a necessidade dos serviços e
cujos contratos não constam no portal da transparência do Município.
Ocorre que a grande maioria das contratações, 153 ao total, referem-se a especialidades
médicas, técnicos de enfermagem e agentes de endemias e estão amparadas pelos Decretos

Num. 44918602 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Estadual 5.183/2024 e Municipal 133/2024, que declararam estado de epidemia de dengue, como
alhures mencionado.
Excetuando as contratações no item acima tratado, a própria natureza dos demais cargos
referem-se a contratações para a área da saúde, e estão em harmonia com a compreensão da
Justiça Eleitoral sobre a prestação de serviços essenciais, enquadrando-se no conceito de
excepcional necessidade, disposto no art. 73, V, “d”.
Assim, o incremento no número de contratações temporárias encontra respaldo em fundamentos
administrativos concretos, o que afasta a alegação de finalidade eleitoral e evidencia a
necessidade administrativa que motivou as admissões.
Portanto, considerando a inexistência de nexo entre as contratações e os fins eleitorais, conclui-
se que não se configura abuso de poder por parte dos agentes públicos envolvidos.
Para que se aplique a severa sanção de cassação de mandato, consubstanciada no art. 22, XIV,
da LC nº 64/90, a jurisprudência exige não apenas a prática de um ato ilícito, mas a
demonstração robusta de sua gravidade qualitativa e quantitativa, comprovando-se o desvio de
finalidade e o comprometimento efetivo da lisura e da normalidade do pleito.

II.III.2.b Contratação Temporária via Processo Seletivo Simplificado
Quanto ao ponto, questionam os investigantes a razão das contratações temporárias, ocorridas
mediante via Processo Seletivo Simplificado, terem se efetuado no período vedado e a ausência
de “requisito da necessidade temporária de excepcional interesse público, dada a distância entre
a homologação dos processos seletivos e a efetiva contratação, em pleno período vedado”.
A Lei das Eleições é clara ao permitir a nomeação ou contratação de servidores cujos processos
seletivos tenham sido homologados até o início do prazo vedado, três meses antes do pleito, art.
73, V, “c”, da Lei nº 9.504/97.
Esclarece-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que as regras que disciplinam os
concursos públicos também devem ser aplicadas aos participantes de processos seletivos,
confira-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CONCURSO PÚBLICO. REGRAS APLICÁVEIS AO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA LEI 7.144 /1983.
O cerne da questão trazida aos autos consiste em saber se é aplicável a regra de
prescrição prevista no art. 1º da Lei nº 7.144 /83 aos certames de processos
seletivos simples. A Constituição Federal , em seu art. 37 , II , prevê o concurso
público como regra para a investidura em cargo ou emprego público, lado outro,
ressalva as nomeações para cargos em comissão, de livre nomeação e
exoneração, além da contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo
artigo, para atender excepcional interesse público.

Num. 44918602 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
O processo seletivo simplificado (PSS) surge a partir da regulamentação
constitucional para contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, sem, contudo, desrespeitar os
princípios basilares administrativos, inscritos no art. 37 , caput, da Constituição ,
bem como preceitos da Administração Pública.
As regras do processo seletivo simplificado e do concurso público são as mesmas,
em que pese possuam diferenças, entre outras, em relação à efetividade ou
precariedade da contratação. O PSS, embora mais simples e célere, é
procedimento administrativo formal e deve respeitar as fases e atos previstos em
regulamento, razão pela qual, se permite a interpretação analógica e se aplica o art.
1º da Lei nº 7.144 /83 aos certames de processos seletivos simples.
O STJ, de há muito, vem se pronunciado no sentido de que as regras
editalícias, que disciplinam os concursos públicos (e, por extensão, também
os processos seletivos), aplicam-se, igualmente, a todos os candidatos que
deles participam. (Grifo nosso)
Precedente: STJ - RMS: 62919 ES 2020/0033779-9, Relator: Ministro SÉRGIO
KUKINA , Data de Julgamento: 22/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 29/06/2021). Recurso de apelação da parte autora desprovido.

No caso em análise, como a homologação do certame ocorreu entre janeiro e maio de 2024, e o
período vedado iniciou em 06/07/2024, a administração agiu dentro da moldura legal. O legislador
estabeleceu a homologação como o marco temporal de segurança justamente para permitir que a
administração continue funcionando.
A decisão de quando convocar os aprovados dentro do prazo de validade do PSS pertence à
conveniência e oportunidade da Administração Pública. A distância entre a homologação e a
contratação não prova má-fé, mas sim planejamento orçamentário. O gestor pode ter aguardado
a disponibilidade de caixa, a vacância de postos ou o início de projetos específicos, como o
segundo semestre letivo para professores, para efetivar as contratações, evitando gastos
desnecessários antes do momento exato da necessidade.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Cabe ao recorrente provar o dolo
eleitoral, não bastando meras suposições sobre o "tempo de espera".
O PSS é um processo impessoal, com critérios objetivos de seleção. Diferente de cargos em
comissão, de livre nomeação, o PSS limita a discricionariedade do gestor, pois ele é obrigado a
seguir a ordem de classificação. Logo, não há "entrega de benesses" em troca de votos, mas
cumprimento de um certame público e impessoal.
A mera coincidência cronológica com o período eleitoral é insuficiente para anular atos
administrativos regulares. Sem a prova de que o gestor vinculou a vaga ao apoio político, o
argumento de desvio de finalidade torna-se puramente subjetivo e carente de lastro probatório.

Num. 44918602 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Quanto ao precedente mencionado na sentença, verifica-se que naqueles autos (Recurso
Eleitoral na Representação nº 0600255-94.2024.6.16.0168, Foz do Jordão/PR), o Relator Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade consignou expressamente que o processo seletivo simplificado (PSS)
ocorreu em julho de 2024, e a convocação se deu em agosto do mesmo ano, portanto, tanto a
realização do certame, quanto as nomeações ocorreram dentro do período vedado, o que justifica
a configuração da conduta vedada previsto no inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Contrariamente, nestes autos, a homologação do processo seletivo ocorreu antes do início do
período vedado e somente a convocação ocorreu após o início do período vedado, portanto, se a
homologação do certame ocorreu antes de iniciado o período vedado, não há que se falar em
configuração de conduta vedada, como ocorrido no caso paradigma.
A lei eleitoral autoriza justamente que sejam convocados e contratados os candidatos aprovados
em certames homologados antes do período vedado que, no caso, iniciou-se em 06/07/2024.
Portanto, a convocação de aprovados em processos seletivos que foram homologados antes de
tal data, certamente, possuem legitimidade e licitude.

II.III.2.c Concessão de gratificação - Trabalho em difícil acesso
Em relação às gratificações, auxílio de difícil acesso, o conjunto probatório demonstrou que as
concessões, basearam-se em leis municipais pretéritas, Lei 2.666/2015 e Lei 3.438/2021.
Em suas razões, a recorrente defende a ideia de que a concessão do direito à gratificação por
deslocamento do servidor, conhecida também como de difícil acesso, como um ato de graça do
gestor, ignorando que se trata de benefício concedido de acordo com critérios objetivos e
previamente positivados pela norma, tratando-se de direito do servidor municipal, previsto na
legislação.
Nestes termos, se a gratificação já estava prevista em lei municipal anterior ao período vedado e
o ato administrativo foi apenas o reconhecimento de um direito já adquirido pelo servidor, através
do preenchimento de requisitos objetivos, não há concessão de vantagem, mas sim cumprimento
de dever legal.
A administração não pode parar de aplicar leis vigentes apenas pelo período eleitoral, sob pena
de incorrer em omissão administrativa.
Portanto, se o pagamento da gratificação decorre de critérios puramente objetivos, como o tempo
de serviço, titulação ou a própria mudança de domicílio comprovada, o ato é vinculado e não
discricionário.
Ao fim, tratando-se de adicional de caráter obrigatório e impositivo concedido mediante o
atendimento de requisitos objetivos, o qual não se incorpora aos vencimentos para qualquer
efeito, e sobre ele não incide qualquer vantagem ao servidor, resta afastada a incidência da
vedação prevista na Lei nº 9.504/97.

Num. 44918602 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
II.III.2.d Uso de espaços da Mitra Diocesana
No que tange ao uso do espaço da Mitra Diocesana, a Investigante afirma ter havido benefício
abusivo, baseando-se em áudio no qual o administrador local a impedia de realizar ato de
campanha invocando proibição institucional da Mitra.
Conforme tratado nos autos de nº 0600534-24.6.16.0122, a moldura fática revela que os
investigados realizaram reuniões políticas em salões comunitários como o da Comunidade São
Francisco, São Lourenço e Urussanga. Por outro lado, o mesmo acesso foi sistematicamente
negado aos investigantes, sob a justificativa da proibição da Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu.
Os investigados defendem que houve contraprestação pelo uso de todos os espaços citados, que
o pagamento foi realizado pelo Diretório local do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o
qual inclusive declarou os valores pagos em prestação de contas julgada regular com trânsito em
julgado, conforme autos nº 0600434-69.2024.6.16.0122.
É incontroverso nos autos que os recorrentes receberam um áudio do responsável pela
Comunidade São Carlos, Sr. Altair Fabichacki, no qual este teria negado a cessão do espaço da
Mitra aos recorrentes. O teor do referido áudio é o seguinte:
“Boa noite, Ana. Nós recebemos essa intimação aqui da paróquia agora. Eu não sei... Fica
complicado, né? Porque pode dar B.O. pra nós e pra vocês, né? Então acho que, sei lá, a gente
tinha que sentar e conversar, porque, sei lá, no pavilhão ou na igreja, tá? O bispo não quer que
faça, é proibido, né? Então não sei... Vamos ter que deixar quieto. Vamos conversando.”

Também é incontroverso que a Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu expediu ofício, datado de
19/08/2024, proibindo o uso dos espaços para fins políticos, como se vê da captura abaixo:

Num. 44918602 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Da convergência entre o teor do ofício e do conteúdo constante no áudio, é de se notar que o Sr.
Altair Fabichacki realizou a reprodução do conteúdo do ofício expedido pela Mitra Diocesana de
Foz do Iguaçu, impossibilitando a identificação, nesse quadro, da intenção específica de
beneficiar os investigados por motivos pessoais.
Por outro lado, os recorrentes sustentam ainda que um dia antes de terem o acesso ao salão
comunitário negado, os recorridos puderam realizar comício eleitoral no espaço de propriedade
da Mitra sem qualquer embaraço, o que caracterizaria a ausência de isonomia e o favorecimento
indevido.
Dessa forma, o que se está em discussão é a utilização de um salão paroquial por uma das
candidaturas, sem o mesmo idêntico acesso à candidatura adversária.
É de se notar que a proibição formal da Mitra, veiculada através do Ofício, foi expedida em
19/08/2024, isto é, 9 (nove) dias antes da reunião realizada pela Coligação recorrida em
28/08/2024.
O juízo de origem considerou que “não há prova de que tal documento tenha sido efetivamente
comunicado ao Sr. Altair Fabichacki, responsável pelo local, antes da mencionada reunião”,
presumindo que talvez o administrador só tenha tomado ciência da proibição após locar o espaço

Num. 44918602 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
aos Recorridos.
Todavia, tratando-se de uma comunicação veiculada através de meio oficial, qual seja, ofício nº
65/2024, é irrelevante e desnecessária a prova do efetivo recebimento, pois tratou-se de
comunicação interna oficial do Bispo aos Párocos e Administradores Paroquiais.
Em vista disto, é de concluir que caberia ao administrador do salão comunitário estar atualizado
acerca das instruções superiores sobre as regras de utilização de tais locais.
Inclusive, a prova testemunhal colhida em juízo, através do depoimento de Rossana Carla Mutini,
corrobora integralmente a disparidade na utilização dos salões. Ao ser questionada se a
candidatura adversária pôde realizar comícios no mesmo local em que a candidatura da situação
realizou, respondeu categoricamente que "Não, não conseguiu realizar" e que o motivo foi
"Exatamente por pertencer à Mitra, nós recebemos informações que não poderiam ser realizadas
lá dentro". A mesma testemunha frisou que tais comunidades têm "potencial de eleitores" e são
"importantes para o desenvolvimento de uma campanha e do município".
Em que pese o argumento trazido nas contrarrazões e endossado pelo Ministério Público Eleitoral
de que houve o pagamento de locação desses espaços via partido político MDB, o cerne do
eventual abuso perpetrado nestes autos não repousa na gratuidade ou não do espaço, mas sim
na quebra da paridade de armas e no desequilíbrio entre os candidatos.
Ao se permitir que os candidatos da situação tivessem "acesso irrestrito aos principais locais de
reunião das comunidades do interior" e, simultaneamente, erigir-se um obstáculo intransponível
unicamente em desfavor da oposição, consolidou-se uma vantagem logística, territorial e
persuasiva indevida e determinante.
A conduta suprimiu o canal de comunicação direto da chapa de oposição com frações do
eleitorado, o que inviabiliza o próprio conceito de disputa justa. Trata-se de uma apropriação
de espaço de centralidade social comunitária.
O fato objetivo e incontroverso é que os investigados realizaram seus atos de campanha
neste local com sucesso, expondo a relevância política de suas candidaturas, que incluíam a
chapa situacionista, e, no dia seguinte, conforme noticia a investigante, a regra proibitiva foi
noticiada para barrá-la.
De fato, o favorecimento indevido e a quebra de isonomia se materializam no benefício territorial
concedido a uma coligação e, simultaneamente, na supressão do canal de comunicação com os
eleitores para a coligação concorrente.
Como argumentam os investigantes, o privilégio consistiu em ter as portas abertas para alugar e
usar o espaço, enquanto o adversário não teve o mesmo direito de utilizar o local, sendo barrado
sob o pretexto de uma regra institucional. O desequilíbrio fatal está no acesso exclusivo a bem de
centralidade social, vital para a comunicação com o eleitorado no interior do município.
Nesse contexto, embora o recorrido alegue que houve contraprestação pelo uso de todos os
espaços citados, por parte do diretório local do Movimento Democrático Brasileiro, o fato é que o
recorrido teve franqueada a utilização do salão comunitário para reunião e divulgação de atos de

Num. 44918602 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
campanha em detrimento dos investigantes que não tiveram a mesma oportunidade, em franca
afronta ao princípio da isonomia/paridade de armas entre os candidatos, cuja consequência
jurídica será abordada adiante.
No que tange ao recebimento de doação de fonte vedada (Mitra Diocesana), ainda que esteja
consumada a ofensa ao princípio da isonomia, as alegações da parte investigante não merecem
prosperar, diante da comprovação de que houve contraprestação pelo uso do espaço.
Isso porque restou cabalmente demonstrado que o uso do salão comunitário não se deu de forma
gratuita.
Veja-se que, em consulta aos autos de prestação de contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro de São Miguel do Iguaçu, autos de nº 0600434-69.2024.6.16.0122, é possível extrair
que foram apresentados diversos documentos que atestam o pagamento pela utilização dos
espaços, o que comprova que os imóveis foram objeto de regular locação pelo partido para
realização de reuniões com as comunidades.
Conforme destacado no escorreito parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e verificado nos
autos mencionados da prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro restou
comprovado despesas com os seguintes imóveis:

Num. 44918602 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Verifica-se que as despesas locatícias foram efetivamente contraprestadas via PIX pela
tesouraria do partido. A relação de comprovantes indica pagamentos à Mitra Diocesana de Foz
do Iguaçu no valor de R$ 100,00 (cem reais) e a diversas associações de moradores e
esportivas locais (Assentamento Savio, Linha Urussanga, Linha São Lourenço, etc.). Tais
informações podem ser obtidas e corroboradas o site do Divulgacand, a seguir:
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-individual/prestacoes-
esperadas/partido/2024/20452020
24/78891/4/15?retornoBreadcrumb=lista-partidos&uf=PR<.
Em que pese as testemunhas Rossana Carla Mutini e Cleonice Maldaner tenham confirmado que
os recorridos utilizaram-se dos prédios da Mitra e que é de conhecimento de toda a cidade que o
espaço utilizado pertence à Mitra Diocesana, os investigados não negam tal utilização. Todavia,
conforme acima exposto, a utilização não se deu de forma gratuita. Houve o devido pagamento
conforme documentação juntada aos autos de prestação de contas do partido MDB de São
Miguel do Iguaçu, afastando a alegação de doação estimável em dinheiro oriunda de fonte

Num. 44918602 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
vedada.
Entretanto, mesmo considerando como verdadeiros e válidos os pagamentos, a lesão ao princípio
da isonomia permanece intacta. A quebra da igualdade de oportunidades - paridade de armas -
não se materializa apenas quando algo é fornecido de graça. Ela se perfectibiliza quando uma
candidatura consegue monopolizar o acesso à estrutura física e logística de comunidades
inteiras, enquanto a outra encontra as portas fechadas.
Os investigantes sustentam ainda que houve violação ao art. 37, caput, e §1º, da Lei nº 9.504/97,
sob a alegação de propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, em virtude da
utilização de salão comunitário pertencente à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu.
O art. 37, caput, e § 1º, da Lei nº 9.504/1997, dispõem sobre a vedação à veiculação de
propaganda de qualquer natureza em bens públicos ou de uso comum, como postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos cujo descumprimento sujeita o responsável, após a notificação e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Entretanto, é remansosa a jurisprudência no sentido de que o prazo final para o ajuizamento da
representação cujo objeto é a propaganda irregular é a data das eleições. A esse respeito, o
REspe — Recurso Especial Eleitoral nº 060336443, acentua "o prazo final para a propositura de
representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da eleição", que
invoca como paradigma o REspe 1850-78, relatora ministra Rosa Weber, DJE de 16.5.2017.
Assim, não há que se discutir propaganda eleitoral em bem de uso comum, nos presentes autos,
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, eis que a ação foi proposta em 26/11/2024, portanto,
20 (vinte) dias após a realização do pleito eleitoral de 2024, não havendo qualquer cogitação de
aplicação de multa.

II.II.iv Do abuso de poder político e econômico
Como anteriormente mencionado, a parte Investigante sustenta o alegado abuso de poder político
e econômico. O primeiro teria se concretizado em razão de Boaventura Manoel João Mota e
Claudio Aparecido Rodrigues, gestores do município, terem realizado determinadas contratações
em período vedado e concedido o benefício denominado “difícil acesso” a alguns servidores
durante o período vedado. O abuso de poder econômico, por sua vez, estaria fundamentado
na utilização do espaço da Mitra Diocesana.
É cediço que o abuso de poder político se configura quando o agente público, valendo-se
de sua condição funcional, atua com desvio de finalidade, de modo a comprometer a
igualdade de oportunidades entre os candidatos e a liberdade de voto dos eleitores.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou orientação no sentido de que a
caracterização do abuso exige demonstração de gravidade suficiente para afetar a
normalidade e legitimidade do pleito, não sendo bastante a mera prática de irregularidade
administrativa ou eleitoral (REspEl nº 0600105-70/PR, rel. designada Min. Cármen Lúcia,

Num. 44918602 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
julgado em 8.2.2024, DJe de 21.2.2024).
Sobre o tema, Frederico Franco Alvim leciona que:
"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser
conceituado como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no
contexto de um pleito, desatenda a um ou mais comandos normativos
constitucionais ou legais, empregando recursos públicos com o propósito oculto (ou
relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar candidaturas, mediante
estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da paridade
mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições"
(In: Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024,
p. 211).

Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional
de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a
eleições democráticas e isentas’ ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Ou seja, o abuso de poder econômico se configura pelo emprego desproporcional de recursos
patrimoniais, capaz de desequilibrar a disputa eleitoral.
Uma vez que há um entrelaçamento entre a alegação de ato de abuso de poder de matriz política
e de matriz econômica, cumpre anotar igualmente o que se entende por ato de abuso de poder
econômico, valendo-se da lição de Rodrigo López Zilio:
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral" (In: Manual
de Direito Eleitoral. Salvador: JusPoivm, 10ed., 2024, p. 732).

Para que a severa sanção de cassação de mandato seja aplicada, a jurisprudência eleitoral exige
demonstração robusta da gravidade qualitativa e quantitativa da conduta ilícita, comprovando o
desvio de finalidade e o efetivo comprometimento da lisura e da normalidade do pleito.
No caso concreto, tais requisitos não se fazem presentes.
No que se refere às 17 (dezessete) contratações de prestadores autônomos — ainda que se
reconheça o enquadramento da conduta no âmbito das vedações legais, o que, inclusive, ensejou

Num. 44918602 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
a aplicação da sanção pecuniária — não se extrai dos autos qualquer elemento que evidencie
gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder político.
Com efeito, apesar das contratações não terem seguido o rito contratual adequado, a prestação
de serviço efetivamente ocorreu, havendo uma contrapartida por parte dos contratados em
benefício da municipalidade.
Ainda, as contratações apontadas não se revelam expressivas sob o aspecto quantitativo,
tampouco se demonstrou que tenham sido instrumentalizadas com finalidade eleitoral. Não há
prova de cooptação de votos, de perseguição política, de vinculação das admissões à
candidatura ou de qualquer forma de utilização da estrutura administrativa como mecanismo de
captação ilícita de sufrágio.
Ausente, portanto, o indispensável nexo causal entre a conduta e a obtenção de vantagem
eleitoral.
Ademais, não se verifica repercussão social ou capilaridade suficiente das referidas contratações
apta a influenciar o comportamento do eleitorado ou a comprometer a paridade de armas entre os
candidatos. Trata-se, quando muito, de irregularidade de natureza administrativa-eleitoral, já
devidamente sancionada na esfera própria, sem aptidão para transbordar ao campo do abuso de
poder.
No tocante ao alegado abuso de poder econômico, igualmente não prospera a pretensão.
A prova documental constante dos autos evidencia, ao final, a utilização de um único
espaço pertencente à Mitra Diocesana e cuja utilização não se deu de forma gratuita, mas
mediante contraprestação financeira, afastando, de plano, a tese de doação por fonte vedada.
Ainda que se admita eventual assimetria no acesso ao referido espaço, tal circunstância, por si
só, não é suficiente para caracterizar abuso de poder econômico. Isso porque não se demonstrou
o emprego expressivo ou desproporcional de recursos financeiros, afinal o valor vertido foi de
parcos R$ 100,00 (cem reais), tampouco a existência de estrutura econômica capaz de conferir
vantagem relevante aos investigados no contexto do pleito.
Não há, igualmente, comprovação de que a utilização do referido local tenha gerado impacto
significativo na disputa eleitoral, seja sob o aspecto quantitativo, seja qualitativo.
Assim, mesmo sob a perspectiva da análise global dos fatos, o denominado “conjunto da
obra”, não se verifica o comprometimento da normalidade e da legitimidade das eleições,
tampouco o desequilíbrio substancial entre os concorrentes.
Diante desse cenário, reconhecer a configuração de abuso de poder político ou econômico
implicaria alargar indevidamente o alcance do instituto, em afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, os quais orientam a aplicação das severas sanções
eleitorais, especialmente a cassação de mandato.
Ausentes os requisitos configuradores do abuso de poder político e econômico — notadamente a
gravidade qualificada, o nexo causal, impõe-se o afastamento das referidas imputações,

Num. 44918602 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
mantendo-se, no ponto, a improcedência do pedido.

II.II.v Da sanção de multa
Afastada a hipótese de abuso de poder político e econômico, de forma subsidiária, os
Investigantes ainda pugnam pelo aumento da multa, ao argumento de que o valor de R$
17.000,00 correspondente a R$ 1.000,00 por cada contratação irregular não cumpre seu papel
pedagógico.
Por outro lado, os investigados requerem o afastamento da sanção econômica, sob o fundamento
de que “a própria decisão reconhece que o equilíbrio do pleito permaneceu intacto e que a
conduta foi despida de gravidade” .
Como se sabe, as condutas vedadas aos agentes públicos são, em si, uma espécie de rol
fechado de condutas que uma vez constatadas impõem-se a aplicação de uma sanção
econômica - multa.
Em que pese as alegações dos investigantes em sentido contrário, a aplicação da multa do §
4º do art. 73 é decorrência lógica da conduta praticada, de natureza objetiva, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspE no 164177/GO, Min. Henrique Neves da
Silva, j. 26/04/2016) e deve considerar a gravidade da infração
Portanto, uma vez caracterizada a conduta vedada e o seu malefício à isonomia do pleito, a
imposição da multa deve operar com a aplicação do princípio da proporcionalidade, conforme
determina o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I e III, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PARA
PROMOÇÃO DE FUTURA CANDIDATURA À REELEIÇÃO DE PREFEITO. USO
DE VEÍCULO E MOTORISTA DA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE
COORDENADOR DE MARKETING DE CAMPANHA. SANÇÃO PECUNIÁRIA
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
ACÓRDÃO
REGIONAL
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL E AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO
ACOLHIDA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA
CALCADA NA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS–TSE Nºs 24 E 30. RATIFICAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, segunda a qual ¿os efeitos decorrentes do cometimento da conduta
vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da

Num. 44918602 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à
prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral¿ (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, Edson Fachin, DJe de 18.8.2021).
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que, estando
devidamente fundamentada a decisão regional – pela qual fixada multa em patamar
superior ao mínimo legal, com base nas circunstâncias do caso concreto –, não há
que se falar em redução de valor, tampouco em violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O alinhamento do acórdão regional com a jurisprudência firmada nesta Corte
Superior atrai a incidência da Súmula nº 30 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
AgR-AREspE nº 060074875 Acórdão PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Relator(a): Min. André Mendonça
Julgamento: 19/03/2026 Publicação: 26/03/2026
(AgR-AREspE nº 060074875, PARAGUAÇU PAULISTA - SP, Relator(a): Min.
André Mendonça. Julgamento: 19/03/2026 Publicação: 26/03/2026)

Assim, em conclusão, considero que a multa é razoável, pois os serviços foram efetivamente
prestados, sendo adequada às infrações cometidas e compatível com o volume das
irregularidades constatadas, cumprindo, assim, a finalidade pedagógica e punitiva prevista pelo
legislador eleitoral no art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Em vista disso, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Eleitorais interpostos. No mérito, voto
por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Investigante, Rejane Maria Christ Ghellere,
estritamente para acolher a preliminar de não conhecimento dos documentos novos
juntados pelos Investigados, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Investigados,
Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, mantendo-se a r. sentença
de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.
É como voto.

Num. 44918602 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
De início, com aproveitamento do relatório apresentado, acompanha-se a compreensão do
eminente relator quanto à inexistência de prova robusta de abuso de poder político e econômico,
no que se refere ao uso dos salões comunitários e do prédio de propriedade da Mitra Diocesana.
Do mesmo modo, segue-se o decidido pelo eminente relator, de que as condutas ilícitas apuradas
não tiveram gravidade suficiente para a configuração de abuso de poder.
Com as necessárias vênias, entretanto, compreende-se, adicionalmente ao contido no voto do
eminente relator, a ocorrência de conduta proscrita, consubstanciada na contratação ilícita de
pessoal por processo seletivo simplificado, em período vedado, a ensejar, também, a aplicação
de multa eleitoral.
As contratações decorrentes de processo seletivo simplificado, ainda que homologado antes do
período vedado, diferentemente do que compreendeu o eminente relator (e do contido na r.
sentença recorrida), não se podem equiparar às derivadas de concursos públicos e, assim,
configuram conduta vedada, a teor do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, foi o entendimento externado por esta egrégia Corte, à unanimidade, no recente
julgamento dos autos 0600376-97.2024.6.16.0047, em 3 de junho passado, de relatoria da
eminente desembargadora Cláudia Cristofani, cujo trecho da ementa transcreve-se a seguir:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE
CONDUTAS VEDADAS, DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (...) CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS
DE APROVADOS EM PSS DURANTE PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA
CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO ART. 73, INCISO V, DA LEI DAS
ELEIÇÕES, NÃO SE ESTENDENDO, EM TAL HIPÓTESE, A EXCEÇÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "C" DA NORMATIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA A JUSTIFICAR A
APLICAÇÃO DE SANÇÕES MAIS GRAVOSAS. (...)
7. A realização de contratação temporária de aprovados via PSS não se
confunde com a nomeação de aprovados em concurso público destinado ao
provimento em cargo público, tendo havido silêncio eloquente do legislador
ao não prever também a primeira hipótese na exceção contida no art. 73,

Num. 44918602 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.504/1997. 8. Tem-se, assim, que a vedação
prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97 deve ser observada em
relação aos processos seletivos simplificados, mesmo que a homologação
de seu resultado tenha se dado anteriormente ao período de três meses que
antecedem o pleito. Eventual regularidade da contratação pode ser aferida pela
subsunção da hipótese à exceção trazida pela alínea "d" da normativa em
análise, acaso tenha ocorrido para assegurar a "instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo". 9. Conforme entendimento do TSE, "[o] conceito de
'serviço público essencial' é interpretado pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral de maneira restritiva, abarcando apenas aqueles relacionados à
sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se, portanto, a
contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social."
(REspe nº 38704, Min. Edson Fachin, DJE de 20/09/2019). Desta forma,
impõe-se reconhecer a prática de conduta vedada pelos recorridos em
relação à contratação de 26 (vinte e seis) aprovados em PSS para atuação
nas funções de Professor de Ensino Fundamental e de Professor de
Educação Infantil durante o período vedado. 10. Ausência de comprovação de
gravidade qualitativa ou quantitativa a indicar a necessidade de imposição de
sanção mais grave do que aquela de multa. (...)14. Recurso conhecido e
parcialmente provido apenas para reconhecer a prática de conduta vedada pelos
recorridos, nos termos do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, em decorrência
da contratação precária de 26 (vinte e seis) candidatos aprovados em Processo
Seletivo Simplificado - PSS durante período legalmente vedado, com aplicação
de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos recorridos,
rechaçada, porém, a tese do recorrente de cometimento de abuso de poder em
virtude dos fatos, e mantendo-se, em seus demais termos, a sentença recorrida
(TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060037697, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 09/06/2024).

Convém destacar as acertadas razões vertidas pela eminente relatora do acórdão mencionado,
para a consideração de ilicitude eleitoral na contratação de pessoal, para atividades não
essenciais, por processo seletivo simplificado, em período vedado, extraídas do inteiro teor da
decisão:

A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal visa evitar o uso da
máquina pública para beneficiar candidaturas, mas reconhece a necessidade de
continuidade de atuação do Poder Público, que não pode ser totalmente
interrompida em anos eleitorais, especialmente de modo a não se prejudicar a
continuidade de serviços públicos de natureza essencial ou quando não se
vislumbre oportunidade para utilização eleitoreira a partir da prática dos atos
administrativos em questão por parte de candidatos. No presente caso, é
incontroverso que a publicação do Edital de PSS nº 51/2024 (id. 44451686) e a
homologação de seu resultado final (id. 44451698) ocorreram antes do prazo de
início da vedação legal (06/07/2024). Importa, todavia, esclarecer importante
distinção: a homologação de um concurso público, que visa à nomeação de
servidores públicos efetivos, não se confunde com a homologação de processo
seletivo simplificado, destinado à contratação temporária e precária de
trabalhadores. Assim, tem-se que a exceção prescrita no art. 73, inciso V, alínea

Num. 44918602 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
"c", da Lei das Eleições não se estende para a hipótese de PSS. Tanto quis o
legislador distinguir as situações de nomeação e de contratação, que na alínea da
normativa em análise "d" expressamente consignou que englobava nomeações e
contratações necessárias à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais. Efetivamente, a realização de um concurso público e de um
processo seletivo simplificado (este previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal), ainda que de forma comum impliquem a seleção de trabalhadores para
a prestação de serviços e o exercício de atributos e funções pertinentes à esfera
de incumbência do Estado, atendem a necessidades de naturezas distintas e
possuem grau diverso de exigências e trâmites legais/burocráticos a serem
observados e necessariamente cumpridos para sua promoção. Não podem,
portanto, ser tratados e vistos como análogos, pois não o são. Deve-se
compreender, pois, que, fosse a intenção do legislador incluir na exceção prevista
no art. 73, inciso V, alínea "c", da LE também as contratações decorrentes de
processos seletivos simplificados com resultado previamente homologado, assim
o teria feito - mas desta forma não procedeu, cuidando-se, assim, de clara
situação de silêncio eloquente.

Neste processo em julgamento, a análise do conjunto probatório revela que, durante período
vedado pela legislação, houve a contratação, mediante processo seletivo simplificado, dos
seguintes cargos temporários:

ATO DE
NOMEAÇÃO
ID
NOME
FUNÇÃO
DECRETO Nº
440/2024 23 DE
SETEMBRO DE
2024
44837508
NATALIA ZIMMER
FLORES
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
440/2024 23
SETEMBRO DE
2024
44837508
JESSICA CRISTINA
DAVILA DOS SANTOS
BARAI
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
435/2024
17 DE
SETEMBRO DE
2024
44837509
JEFERSON RICARDO
CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
DECRETO Nº
423/2024
JOSIARA SILVERIO DE
SOUZA
44837511
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

Num. 44918602 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
11 DE
SETEMBRO DE
2024
SCARABELATTO
DECRETO Nº
415/2024 3 DE
SETEMBRO DE
2024
44837513
MICHELI LETICIA DA
SILVA KOVALEWICH
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
415/2024
3 DE SETEMBRO
DE 2024
44837513
THAUNA CAROLINE
OTTERSBACH
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
415/2024
3 DE SETEMBRO
DE 2024
44837513
ANNA JULIA ALBERT
MORAIS
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
367/2024 de 1º DE
AGOSTO DE 2024
44837519
JOÃO BATISTA DOS
SANTOS JUNIOR
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
367/2024 de 1º DE
AGOSTO DE 2024
44837519
SANDRA BORGES
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
DECRETO Nº
343/2024
16 DE JULHO DE
2024
44837520
ELIANDRA DA ROCHA
MANENT
AGENTE DE APOIO
DECRETO Nº
343/2024
16 DE JULHO DE
2024
44837520
MORGANA DAL PONT
MARQUES
AGENTE DE APOIO
DECRETO Nº
342/2024
15 DE JULHO DE
2024
44837521
MARCOS LEANDRO
ALEXANDRE
OPERÁRIO BRAÇAL

Num. 44918602 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
DECRETO Nº
342/2024
15 DE JULHO DE
2024
44837521
ROSA PEREIRA DA
SILVA
OPERÁRIO BRAÇAL
DECRETO Nº
342/2024
15 DE JULHO DE
2024
44837521
MÁRCIA PLESS
JARCZEWSK
OPERÁRIO BRAÇAL
DECRETO Nº
342/2024
15 DE JULHO DE
2024
44837521
JOSSEMAR ALVES
PORTELA
OPERÁRIO BRAÇAL

Nenhuma das contratações acima relacionadas dizem respeito a atividades essenciais, conforme
a pacífica jurisprudência, acima citada, a ponto de afastar a caracterização de ilicitude.
Dessa forma, em virtude da irregularidade na contratação de 15 (quinze) pessoas por processo
seletivo simplificado, e a consequente ampliação das condutas vedadas praticadas, necessário o
agravamento da reprimenda prevista no voto do eminente relator, de acordo com os parâmetros
detalhados na sequência.
Nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, a prática de qualquer das condutas vedadas
sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. A Resolução TSE nº
23.735/2019, convertendo esta sanção para reais, estabelece em seu art. 20, inciso II, que a
multa será de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Para arbitramento da multa, além do aumento do número de condutas vedadas, considerada a
irregularidade das contratações realizadas via processo seletivo simplificado, mostra-se
necessária a análise dos seguintes critérios:
i) Extensão e Alcance da Conduta: a amplitude da divulgação é um fator chave. Uma postagem
em rede social, por exemplo, com milhares de visualizações ou a cobertura pela imprensa local
justificam uma multa maior do que um ato restrito a um pequeno grupo de pessoas.
ii) Reprovabilidade da Conduta: a forma como o ato foi praticado. Houve um planejamento
deliberado para explorar o ato ilícito eleitoralmente? A promoção foi ostensiva e explícita?
iii) Benefício Eleitoral Auferido: embora difícil de medir, pode-se considerar o potencial
benefício que o candidato obteve com a conduta ilícita.
iv) Posição do Agente Público: a responsabilidade do agente é levada em conta. Uma conduta

Num. 44918602 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
praticada diretamente pelo chefe do Executivo (prefeito) tende a ser vista como mais grave do
que a de um servidor de escalão inferior.
v) Reincidência: A repetição de condutas vedadas pelo mesmo agente ou em favor do mesmo
candidato pode justificar a elevação da multa.
Passa-se, então, a se analisar cada um dos critérios referidos.
A extensão e o alcance da conduta foi moderado, pois o ato não atingiu a coletividade de forma
difusa ou macroestrutural. Não se tratou de uma contratação em massa, que alterasse a dinâmica
socioeconômica do município ou impactasse a percepção pública da neutralidade da
administração de forma geral.
No que diz respeito à reprovabilidade da conduta, não se revela acentuada juridicamente, a
ponto de ultrapassar a sanção por multa eleitoral.
Neste particular, conforme muito bem delineado no voto do eminente relator, conquanto as
contratações sejam irregulares sob a ótica objetiva do art. 73 da Lei das Eleições, não restou
comprovado o desvio de finalidade para fins de captação ilícita de votos, perseguição política ou a
existência de repercussão social suficientemente apta a macular a legitimidade do pleito e a livre
vontade do eleitorado.
Por sua vez, a posição do agente público deve ser considerada, uma vez que os investigados
eram prefeito e vice-prefeito quando realizadas as contratações indevidas. A posição hierárquica
máxima na Administração municipal confere maior grau de responsabilidade às condutas,
reforçando a necessidade de reprimenda mais elevada.
No que se refere ao benefício eleitoral, embora não haja prova de vantagem concreta obtida, é
possível reconhecer que a prática do ato irregular poderia minimamente influir na percepção do
eleitorado, especialmente entre os nomeados e respectivos núcleos familiares e círculos sociais
imediatos, apesar de não acarretar afetação na normalidade e na legitimidade do pleito. Justifica-
se, portanto, a fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal.
Não há elementos que indiquem reincidência, razão pela qual este fator não pesa negativamente
no arbitramento da multa.
Diante desse quadro, considerando-se a moderada extensão e reprovabilidade da conduta, a
posição dos agentes (prefeito e vice-prefeito) e o benefício eleitoral decorrente das contratações
irregulares, impõe-se a fixação da multa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a cada um
dos investigados.
A aplicação da sanção de multa em patamar superior ao mínimo legal revela-se adequada,
necessária e proporcional para a repressão da conduta constatada, atendendo ao duplo objetivo
da norma eleitoral: desestimular práticas ilícitas que possam afetar a igualdade de oportunidades
no pleito e, simultaneamente, promover a educação institucional dos agentes públicos quanto ao
respeito às restrições legais inerentes ao período eleitoral.
Cumpre ressaltar que, no caso concreto, apesar do incremento no número de condutas vedadas,

Num. 44918602 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
não houve gravidade, qualitativa e quantitativa, suficiente para a configuração jurídica da prática
de abuso de poder, em consonância com a compreensão já manifestada pelo ilustre relator.
A sanção pecuniária, arbitrada acima do mínimo e abaixo do máximo, é plenamente suficiente
para restaurar o equilíbrio comprometido pela conduta ilícita, sem recorrer à penalidade mais
gravosa, cuja aplicação deve ser reservada a hipóteses de maior intensidade lesiva.
Além disso, a penalidade pecuniária imposta deve ser aplicada individualmente, a cada um dos
beneficiários da conduta vedada, e não de forma solidária, nos termos do art. 73, §8º, da Lei nº
9.504/97.
Nisso, com todas as vênias, também diverge-se do externado no voto do eminente relator.
É neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITA E VICE-PREFEITO.
AGRAVOS
PROVIDOS
PARA
EXAME
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS.
RECURSO
ESPECIAL
DOS
INVESTIGADOS.
DESPROVIMENTO.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A MUNÍCIPES NO ANO ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
DO
ART.
73,
§
10,
DA
LEI
N.
9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. MULTA INDIVIDUAL. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
DOS
AUTORES
DA
AIJE.
DESPROVIMENTO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
ANÁLISE DOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS
ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...)
9. A gravidade da conduta, tal como delineada no acórdão recorrido, não autoriza
a redução da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o mínimo legal,
tampouco a sua aplicação de forma solidária, uma vez que, consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a sanção pecuniária decorrente da
prática de conduta vedada deve ser aplicada de forma individualizada. (...)
Recurso Especial Eleitoral nº060062571, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, Relator designado(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 10/03/2026.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PLACAS DE
COMUNICAÇÃO E PERFIS OFICIAIS COM SÍMBOLO QUE IDENTIFICA A
GESTÃO MUNICIPAL DE PREFEITO CANDIDATO À REELEIÇÃO. ART. 73, VI,
B,
DA
LEI
9.504/97.
VIOLAÇÃO.
MULTA
APLICADA
DE
FORMA
INDIVIDUAL.SÍNTESE DO CASO (...)
.5. Com relação à incidência das sanções descritas no art. 73 da Lei 9.504/97,
esta Corte, na Representação 1198-78, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso

Num. 44918602 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
(DJE de 26.8.2020), consignou que "a multa deve ser aplicada individualmente
a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 prevêem
a condenação tanto do agente público responsável quanto dos partidos
políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato". 6.
Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida
a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da
Lei 9.504/1997" (AgR-AREspE 0600256-84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
de 4.8.2022).(...)(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060026062,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 14/03/2023).

No mesmo sentido, os julgados deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE
BENS PÚBLICOS. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
(...) 7. É descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela
prática de conduta vedada, devendo sua aplicação ocorrer individualmente
para os partidos, coligações e candidatos responsáveis e beneficiários, nos
termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº 9.504/97.(...)(TRE-PR, Recurso Eleitoral
nº 060040304 PRIMEIRO DE MAIO-PR, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, DJE-168, data 01/09/2025).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO E DE USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PELOS
CANDIDATOS À REELEIÇÃO NO PLEITO MAJORITÁRIO(...) CONDUTA
VEDADA. GRAVIDADE EM CRITÉRIOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS
NÃO DEMONSTRADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL (...)ALEGADO ABUSO
DE PODER MIDIÁTICO NÃO EVIDENCIADO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)2. A sanção pela prática de conduta vedada deve ser aplicada aos
agentes responsáveis (no caso, os candidatos beneficiados, salientando-se
a unicidade da chapa), independentemente da comprovação de potencialidade
lesiva ao pleito, bastando a verificação de quebra de isonomia na disputa eleitoral
em análise objetiva, sendo que a gravidade da conduta terá implicações na
dosimetria da pena a ser imposta. (...) (RE nº 060080419, Acórdão, Relator(a)
Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2026).

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISO IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDA

Num. 44918602 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. USO POLÍTICO-PROMOCIONAL DE
EVENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. ILICITUDE CONFIGURADA.
MULTA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO
DOS REPRESENTADOS DESPROVIDO. RECURSO DA REPRESENTANTE
PARCIALMENTE PROVIDO (...)
3.6 A conduta violou o disposto no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/1997 ao promover
desvirtuamento do caráter institucional do evento, com evidente benefício político,
fato que justifica a manutenção da condenação. 3.7 A imposição de multa deve
ser individual, em razão da expressa previsão legal no art. 73, §4º e §8º, da
Lei nº 9.504/97.3.8 O valor da multa de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional
à gravidade da conduta, especialmente diante da reiterada prática de conduta
vedada pelos recorrentes.(...).Tese de julgamento: "O uso promocional de
serviços ou eventos custeados pelo poder público para beneficiar candidaturas
configura conduta vedada nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
comprometendo a isonomia entre os candidatos; A multa por conduta vedada
deve ser aplicada de forma individualizada aos responsáveis, conforme previsto
no art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97" (...). (RE nº060023653, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
17/12/2024).

Diante do exposto, diferentemente do contido na sentença de origem, a multa deve ser aplicada
individualmente ao prefeito reeleito, na medida em que detinha posição de responsabilidade
institucional à época dos fatos, e também ao candidato a vice-prefeito, pois beneficiário da
conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
Convém, ainda, sem a consequência de se chegar à conclusão de mérito diversa, fazer-se outra
breve ressalva à fundamentação externada no voto do eminente relator.
Na sentença e no voto apresentado, afirmou-se que a "terceirização" não afasta a vedação do art.
73, V, da Lei nº 9.504/97 e que, mesmo sendo "terceirizados", a contratação dos autônomos feriu
a legislação.
Entretanto, a terceirização, como se compreende, não se amolda à taxativa vedação prevista na
Lei das Eleições, conforme decidido, à unanimidade, no julgamento recente das ações de
investigação originárias da cidade de Pontal do Paraná (0600627-62.2024.6.16.0194 e outras).
Colaciona-se a ementa do julgado referido, no que importa à situação em debate:

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. NÃO
DEMONSTRADOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONFIGURADA
APENAS EM RELAÇÃO AO CANDIDATO A VEREADOR.
(...) III.III. Contratação de MEIs para serviços de roçada: a contratação de MEIs
para serviços de roçada, em período vedado, fora das exceções legais, configura

Num. 44918602 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
conduta vedada, pois se trata de contratação temporária de pessoal, em afronta
ao art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97. A multa deve ser aplicada individualmente
ao prefeito reeleito, na medida em que detinha posição de responsabilidade
institucional à época dos fatos, e à candidata a vice-prefeita, pois beneficiária da
conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
(...)
III.IV. Contratação de terceirizados para serviços de saúde: a contratação de
mão-de-obra por meio de empresas terceirizadas não se amolda
objetivamente à restrição descrita no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97,
justamente pela ausência de vínculo direto entre os trabalhadores e o ente
público contratante (...). (TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600627-62, Rel: Des.
Osvaldo Canela Junior, DJE 18/12/2025).

No caso dos autos, em que pese a descrita necessidade de adequação de fundamentação, as
contratações dos ditos autônomos, em realidade, não foram verdadeiras "terceirizações". Foram,
sim, ilícitas contratações temporárias, nominais, o que justifica, mesmo assim, a imposição de
multa, já que também vedadas, ao modo externado pelo eminente relator.
Dessa forma, mantidas todas as demais conclusões externadas pelo eminente relator, tem-se que
houve, adicionalmente, a contratação ilícita de 15 pessoas, em período vedado, admitidas por
processo seletivo simplificado, de modo que deve ser ampliado o valor da multa imposta neste
processo, a ser aplicada no valor final de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), a cada um dos
investigados, individualmente.
DECISÃO
Por essas razões, voto por CONHECER dos Recursos Eleitorais interpostos. No mérito, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Investigante Rejane Maria Christ Ghellere, para
acolher a preliminar de não conhecimento dos documentos novos juntados pelos Investigados, e
majorar a multa imposta, para o valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), de forma
individualizada, a cada um dos investigados, Boaventura Manoel João Motta e Claudio
Aparecido Rodrigues, pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97;
além de NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Investigados, mantendo-se os demais termos da
r. sentença de primeiro grau.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 44918602 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
Respeitosamente, acompanho a r. divergência inaugurada pelo eminente Juiz Osvaldo Canela Junior.
A questão central cinge-se a definir se configura conduta vedada a contratação de candidatos aprovados em
Processo Seletivo Simplificado (PSS) após o início do período vedado — em não se tratando de serviço
público essencial —, na hipótese em que a homologação do certame tenha ocorrido antes do referido marco
legal.
O E. Relator considerou que, mesmo em sede de processo seletivo simplificado, a homologação anterior ao
período crítico constituiria marco suficiente para afastar a ilicitude, aplicando analogicamente a exceção da
alínea “c” do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Contudo, como bem pontuado pela divergência, entendo que a distinção jurídica entre concurso público e
processo seletivo simplificado repele tal interpretação integrativa da norma excepcional.
Nesse sentido, por brevidade transcrevo parte dos fundamentos do voto que proferi no julgamento recente
desta Corte, citado pelo voto divergente, que debruça sobre a necessária distinção entre concurso público e
processo seletivo simplificado (TRE-PR - REI no(a) AIJE: 06003769720246160047 CLEVELÂNDIA - PR
060037697, Relator.: Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 03/06/2026, Data de
Publicação: DJE 103, data 09/06/2026):
Pois bem. No que concerne às contratações temporárias decorrentes de PSS, destaque-se
que a legislação eleitoral proíbe a nomeação, contratação ou admissão, sob qualquer
forma, de pessoas na circunscrição da eleição nos três meses que antecedem o pleito e até
a posse dos eleitos, conforme dicção do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável
de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do
Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes

Num. 44918602 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
penitenciários;
Como visto, a norma prevê exceções à regra de vedação nas alíneas, dentre as quais estão a
nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos que foram homologados antes
do início do prazo estabelecido no inciso V e a nomeação ou contratação necessária à
instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, mediante prévia
e expressa autorização da Chefia do Poder Executivo.
A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal visa evitar o uso da máquina
pública para beneficiar candidaturas, mas reconhece a necessidade de continuidade de
atuação do Poder Público, que não pode ser totalmente interrompida em anos eleitorais,
especialmente de modo a não se prejudicar a continuidade de serviços públicos de natureza
essencial ou quando não se vislumbre oportunidade para utilização eleitoreira a partir da
prática dos atos administrativos em questão por parte de candidatos.
(...)
Importa, todavia, esclarecer importante distinção: a homologação de um concurso público,
que visa à nomeação de servidores públicos efetivos, não se confunde com a homologação
de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária e precária de
trabalhadores.
Assim, tem-se que a exceção prescrita no art. 73, inciso V, alínea “c”, da Lei das Eleições
não se estende para a hipótese de PSS. Tanto quis o legislador distinguir as situações de
nomeação e de contratação, que na alínea da normativa em análise “d” expressamente
consignou que englobava nomeações e contratações necessárias à instalação ou ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais.
Efetivamente, a realização de um concurso público e de um processo seletivo simplificado
(este previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal), ainda que de forma comum
impliquem a seleção de trabalhadores para a prestação de serviços e o exercício de
atributos e funções pertinentes à esfera de incumbência do Estado, atendem a necessidades
de naturezas distintas e possuem grau diverso de exigências e trâmites legais/burocráticos
a serem observados e necessariamente cumpridos para sua promoção. Não podem,
portanto, ser tratados e vistos como análogos, pois não o são.
Deve-se compreender, pois, que, fosse a intenção do legislador incluir na exceção prevista
no art. 73, inciso V, alínea “c”, da LE também as contratações decorrentes de processos
seletivos simplificados com resultado previamente homologado, assim o teria feito - mas
desta forma não procedeu, cuidando-se, assim, de clara situação de silêncio eloquente.
Em consonância com o exposto:
DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDES SOCIAIS.
USO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM
PERÍODO VEDADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE.
RECONHECIMENTO PARCIAL DE IRREGULARIDADE. MULTA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença proferida pelo Juízo
da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente
representação por conduta vedada, aplicando multa e declarando a nulidade de

Num. 44918602 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
contratações temporárias realizadas em período vedado, ressalvadas situações
emergenciais.
2. Fato relevante. Os primeiros recorrentes sustentam a legalidade das contratações
temporárias, realizadas por meio de processo seletivo público, bem como a
inexistência de promoção pessoal ou uso indevido de servidores. Subsidiariamente,
pugnam pela redução da multa aplicada. A segunda recorrente alega abuso de
autoridade, promoção pessoal em redes sociais, uso indevido da estrutura
administrativa e contratações irregulares em período vedado. Requer a cassação de
diplomas e declaração de inelegibilidade.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de
conduta vedada quanto às contratações temporárias e afastou as demais imputadas,
aplicando multa e declarando a nulidade das contratações irregulares. Ambas as
partes recorreram.
4. Preliminar recursal. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não provimento de
ambos os recursos. Os recorridos suscitaram preliminar de intempestividade quanto
ao recurso da coligação, a qual foi rejeitada por não se confirmar nos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve abuso de autoridade e
promoção pessoal em redes sociais institucionais; (ii) se houve uso indevido de
servidores públicos em atos de campanha; (iii) se as contratações temporárias em
período vedado enquadram-se nas exceções legais previstas na Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso da coligação, porquanto
interposto dentro do prazo legal.
7. Inviável o pedido de declaração de inelegibilidade, pois a representação por
conduta vedada não comporta essa sanção.
8. Não se configura abuso de autoridade ou promoção pessoal, pois as postagens
institucionais ocorreram antes do período vedado e referem-se a atos de gestão
ordinária.
9. Ausente prova de que reuniões com servidores ocorreram em horário de
expediente ou em repartição pública, não se verifica violação ao art. 73, III, da Lei
das Eleições.
10. As contratações temporárias, salvo as que visaram à saúde, não se
enquadram nas exceções previstas no art. 73, V, "d", da Lei nº 9.504/1997,
configurando conduta vedada.
11. Processo seletivo não equivale a concurso público homologado, não
afastando a incidência da norma restritiva.
12. A interpretação do conceito de serviço essencial é restritiva, limitada aos

Num. 44918602 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
casos de saúde, segurança e sobrevivência da população.
13. A multa de R$ 70.000,00 é adequada e proporcional à conduta constatada e ao
caráter pedagógico da sanção.
14. Não comprovada a gravidade apta a ensejar a cassação dos diplomas, ausente
prova de impacto no equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e não providos, para manter a sentença da 45ª Zona
Eleitoral de Pedra Preta/MT.
Tese de julgamento: "A contratação temporária de servidores em período
vedado, sem amparo nas exceções legais da Lei nº 9.504/1997, configura
conduta vedada, ensejando a aplicação de multa. A divulgação de atos de gestão
anteriores ao período vedado, por redes sociais institucionais, não caracteriza abuso
de autoridade ou promoção pessoal, na ausência de elementos que indiquem
finalidade eleitoral. Ausente gravidade das condutas apta a comprometer a
normalidade e a legitimidade do pleito, é incabível a sanção de cassação de
diploma."
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 9º e art. 37, § 1º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/1997, arts. 73, III, V, VI, §§ 4º
e 5º, e 74; Código de Processo Civil, arts. 76 e 932, parágrafo único; Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 44; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 37950, Rel. Min. Rosa Weber,
j. em 23.11.2017, DJe de 23.11.2017; TSE, AgR-REspe nº 101261, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 11.04.2019, DJe de 11.04.2019; TSE, REspe nº 27563, Rel. Min. Carlos
Ayres Britto, j. em 12.12.2006, DJe de 12.12.2006; TSE, REspe nº 38704, Rel. Min.
Edson Fachin, j. em 20.09.2019, DJe de 20.09.2019.
(TRE-MT - RECURSO ELEITORAL nº60044491, Acórdão, Relator(a) Des.
EDSON DIAS REIS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 23/09/2025)
(grifou-se)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PERÍODO
VEDADO. MULTA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação
por conduta vedada a agente público, prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997,
consistente na contratação de servidores temporários nos três meses anteriores ao
pleito de 2024, resultando na imposição de multa de 15.000 UFIRs.
2. O recorrente alega, preliminarmente, decadência por ausência de litisconsórcio

Num. 44918602 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
passivo com o vice-prefeito. No mérito, sustenta que as contratações derivaram de
processo seletivo simplificado homologado antes do período vedado e visavam
enfrentar situação emergencial decorrente de estiagem e queimadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de litisconsórcio passivo
com o vice-prefeito acarreta decadência da representação; e (ii) saber se a
contratação de servidores temporários por meio de processo seletivo simplificado
anterior ao período vedado afasta a caracterização de conduta vedada prevista no art.
73, V, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TSE reconhece a desnecessidade de formação de
litisconsórcio passivo com o beneficiário da conduta vedada quando a sanção
postulada é apenas a multa, bastando a presença do agente executor.
5. A exceção prevista no art. 73, V, “c”, da Lei nº 9.504/1997 refere-se
exclusivamente à nomeação de aprovados em concurso público homologado
antes do período vedado, não se aplicando a processos seletivos simplificados.
6. As contratações realizadas não se enquadram integralmente na exceção do
art. 73, V, “d”, que admite admissões indispensáveis à continuidade de serviços
públicos essenciais, especialmente no que tange aos cargos vinculados à
educação.
7. A infração eleitoral se caracteriza objetivamente pela prática do ato vedado
dentro do período crítico, independentemente da finalidade ou da existência de
proveito político.
8. A sanção de multa em valor superior ao mínimo legal foi fixada com base nos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade moderada
da infração e o fato de o agente ser candidato à reeleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o
beneficiário da conduta vedada quando a representação visa exclusivamente à
aplicação de multa. 2. A contratação de servidores temporários por meio de
processo seletivo simplificado, ainda que homologado antes do período vedado,
não se enquadra nas exceções previstas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997. 3. A
infração por conduta vedada é de natureza objetiva e consuma-se com a prática do
ato no período crítico, independentemente de intenção ou benefício político.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AI nº 28353/RJ, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, j. 23.04.2019; TSE, RP nº 060096988/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.

Num. 44918602 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
07.03.2024; TSE, EREspe nº 21.167, Rel. Min. Fernando Neves, j. 21.08.2003; TSE,
AgR no RESPE nº 060051543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.04.2022; TSE,
ED-AgR-AREspE nº 50194/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022.
(TRE-RO - RECURSO ELEITORAL nº060050609, Acórdão, Relator(a) Des. Sergio
William Domingues Teixeira, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2025) (grifou-se)
ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUÍZO DA
69ª ZONA ELEITORAL DE AURORA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, V, C,
LEI N. 9.5041997. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
PERÍODO VEDADO. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO PLEITO
ELEITORAL. ATO COATOR. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. LIMINAR
CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE
SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, Comissão Provisória Municipal, contra ato coator do Juiz da 69ª
Zona Eleitoral de Aurora/CE, em que indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência na Representação Eleitoral por Conduta Vedada a Agente Público
(Processo n° 0600034-38.2020.6.06.0069), consistente na proibição de contratação
de funcionários públicos temporários, bem como tornar sem efeito as já realizadas
pelo Município de Aurora/CE, em período vedado. (...) 4. Analisando a decisão
combatida, vislumbra-se a ocorrência de ilegalidade, a ensejar, portanto, o
conhecimento do presente mandamus, consoante jurisprudência do colendo
Tribunal Superior Eleitoral. 4.1 A rigor, o magistrado concluiu que o processo
seletivo simplificado, coordenado pela Administração Pública do Município de
Aurora/CE, possui o mesmo significado de Concurso Público, estando as
contratações temporárias amparadas pela norma da alínea c do art. 73, V, da
Lei nº9.504/1997, que excepciona a proibição de contratação de servidores nos 3
meses que antecedem o pleito eleitoral. 4.2 Contudo, a decisão vergastada, de
fato, conflita com a Lei 9.504/1997, uma vez que a alínea c do art. 73, V, da Lei
das Eleições versa sobre uma exceção à regra prescrita no inciso V e, como tal,
deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, não seria possível enquadrar a
situação da contratação de servidores temporários no mesmo dispositivo
equivalente ao da nomeação de servidores aprovados em concurso público. 4.3
Por tal razão, é inviável conferir interpretação extensiva ao texto do art. 73, V,
c, da Lei n. 9.504/1997, com vistas a abarcar o conceito de processo seletivo
simplificado. Precedentes TREs. 5. Nota-se, ainda, pelos documentos acostados ao
feito, que as contratações foram para a prestação de serviço (agente administrativo,
entrevistador do programa bolsa, entre outros), que estão excluídos da caracterização
de essenciais. 6. Por outro lado, aduziram a Administração Municipal de Aurora e o
seu Prefeito aduziram, que houve apenas 8 (oito) contratações no período vedado. E
que tal situação teve por finalidade a substituição de servidores em licença ou por
outros motivos. É certo, entretanto, que tal alegação não é suficientemente idônea
para se eximir da incidência da vedação legal. 6.1 Com efeito, cumpre à gestão
pública organizar e gerenciar os servidores efetivos e temporários para não incidir na
hipótese do art. 73, V, da Lei das Eleições. Vale dizer, entre o período da
homologação do procedimento simplificado e o início do período vedado

Num. 44918602 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
(27/04/2020 e 15/08/2020), houve tempo suficiente para a substituição dos
servidores licenciados.Trata-se,por tal razão, de ato que poderia ter sido evitado a
fim de satisfazer a referida previsão legal.7. Por sua vez, a questão sobre a obrigação
de contratar servidores temporários por cumprimento ao Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério Público local, não relativiza a vedação legal. É que
nenhum negócio jurídico, por mais importante que o seja, não pode ser contrário ao
que determina a lei. Aliás, até porque o próprio Parquet tem ciência de que a
contratação de servidores temporários em período vedado configura-se conduta
vedada, o que não exigiria o cumprimento do acordo em pleno período eleitoral.8.
Ademais, a desconstituição dos vínculos laborais temporários, efetivados no período
vedado, é imperativo categórico, no sentido de preservar a igualdade na disputa ao
cargo de prefeito. Assim, entende-se que a continuidade de servidores temporários
no quadro de pessoal da administração municipal macula, inexoravelmente, as regras
protetivas de eleição e da gestão pública proba. 8.1 Trata-se, desse modo, de
preservar a isonomia entre os competidores, bem como se apresenta com uma
medida de caráter pedagógico com vistas a fomentar a boa administração da coisa
pública, evitando-se que o gestor se utilize da máquina pública para fins
particulares.9. Segurança concedida.
(TRE-CE - Mandado de Segurança nº060028302, Acórdão, Relator(a) Des. DAVID
SOMBRA PEIXOTO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/10/2020)
(grifou-se)
Assim, com base no entendimento corrente do TSE, as contratações temporárias não são tratadas como
“nomeação de aprovado em concurso público” da alínea “c”, e sim como contratação sujeita à exceção
estreita da alínea “d”, com requisitos bastante restritivos.
Realizadas essas considerações, restaria, portanto, necessário verificar, enfim, se as contratações se
enquadram na exceção prevista no art. 73, inciso V, alínea “d”, da LE, ou seja, se elas ocorreram com o
escopo de assegurar a instalação ou o funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais.
Nesse sentido, segundo entendimento consolidado pela Corte Eleitoral Superior, “[o] conceito de ‘serviço
público essencial’ é interpretado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de maneira restritiva,
abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Exclui-se,
portanto, a contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social.” (Recurso Especial
Eleitoral nº 38704, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Data 20/09/2019, Página
55/56).
Em igual sentido:
Conduta vedada a agente público em campanha eleitoral. Art. 73, inciso v, alínea
“d”, da Lei nº 9.504/97. 1. Contratação temporária, pela Administração Pública, de
professores e demais profissionais da área da educação, motoristas, faxineiros e
merendeiras, no período vedado pela lei eleitoral. 2. No caso da alínea d do inciso
V da Lei nº 9.504/97, só escapa da ilicitude a contratação de pessoal necessária
ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. 3. Em sentido amplo,
todo serviço público é essencial ao interesse da coletividade. Já em sentido estrito,
essencial é o serviço público emergencial, assim entendido aquele
umbilicalmente vinculado à ‘sobrevivência, saúde ou segurança da população’.

Num. 44918602 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
4. A ressalva da alínea d do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97 só pode ser
coerentemente entendida a partir de uma visão estrita da essencialidade do
serviço público. Do contrário, restaria inócua a finalidade da lei eleitoral ao
vedar certas condutas aos agentes públicos, tendentes a afetar a igualdade de
competição no pleito. Daqui resulta não ser a educação um serviço público
essencial. Sua eventual descontinuidade, em dado momento, embora acarrete
evidentes prejuízos à sociedade, é de ser oportunamente recomposta. Isso por
inexistência de dano irreparável à ‘sobrevivência, saúde ou segurança da população’.
5. Modo de ver as coisas que não faz tábula rasa dos deveres constitucionalmente
impostos ao Estado quanto ao desempenho da atividade educacional como um
direito de todos. Não cabe, a pretexto do cumprimento da obrigação constitucional
de prestação ‘do serviço’, autorizar contratação exatamente no período crítico do
processo eleitoral. A impossibilidade de efetuar contratação de pessoa em quadra
eleitoral não obsta o poder público de ofertar, como constitucionalmente fixado, o
serviço da educação.” (TSE - Ac. de 12.12.2006 no REspe nº 27563, rel. Min. Carlos
Ayres Britto) (grifou-se)
Deste modo, a Corte Superior reafirmou que a contratação no período crítico só se admite,
excepcionalmente, quando ligada a serviços de natureza emergencial, relacionados à sobrevivência, saúde
ou segurança da população, hipótese não reconhecida no caso em análise.
No caso dos autos, as 15 (quinze) contratações pelo processo seletivo simplificado dizem respeito aos cargos
de: Professor de Educação Infantil (8), Engenheiro Civil (1), Agente de Apoio (2), Operário Braçal (4),
inequivocamente desprovido de provas quanto ao binômio “essencialidade do serviço” e “inadiabilidade”,
excepcionalmente previstos do art. 73, V, “d”, da LE.
Assim, diante da ausência de comprovação da necessidade excepcional de serviço essencial, entendo que
deverá ser reconhecida a prática de conduta vedada.
Ante o exposto, aderindo integralmente aos fundamentos do voto divergente do Desembargador Osvaldo
Canela Junior, voto por:
1. CONHECER dos Recursos Eleitorais interpostos;
2. DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Investigante Rejane Maria Christ Ghellere,
acolhendo a preliminar de não conhecimento dos novos documentos juntados pelos Investigados e
majorando a multa eleitoral para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicada de
forma individualizada a cada um dos investigados, Boaventura Manoel João Motta e Claudio
Aparecido Rodrigues, pela prática da conduta vedada do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97;
3. NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Investigados, mantendo as demais cominações da r.
sentença de primeiro grau.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal

EXTRATO DA ATA

Num. 44918602 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:23:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111233614600000043853831
Número do documento: 26070111233614600000043853831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/07/2026 12:27:07
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600500-49.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE - Representantes
do RECORRENTE: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - RS4030, PATRICK JOSE
DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135 - RECORRENTES: BOAVENTURA MANOEL JOAO
MOTTA, CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES - Representantes dos(as) RECORRENTES: DIRCEU
ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - PR71796,
NAUDE PEDRO PRATES - PR15660 - RECORRIDOS: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA,
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES - Representantes dos(as) RECORRIDOS(AS): DIRCEU
ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, NAUDE PEDRO PRATES - PR15660, SOLANO
GABRIEL CECCHIN PRATES - PR71796 - RECORRIDA: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE -
Representantes do(a) RECORRIDO: PATRICK JOSE DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135,
SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - RS4030

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso da
investigante e negou provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do relator. Declaração de
voto do Dr Osvaldo Canela Junior, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026